Tribunal: TJDFT
Processo: 0720511-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) 0720511-42.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: IVO ILARIO RIEDI, LAURA ROBERTA RIEDI, IVAN CARLOS RIEDI, IVO ILARIO RIEDI FILHO AGRAVADO: LAURO HUMBERTO DA SILVA NOVAIS DESPACHO Vistos pedido do autor (id. 62486445) e embargos de declaração dos réus (id. 62649461). O agravo em recurso especial interposto pelos réus não foi admitido no STJ, e a r. decisão transitou em julgado em 2/8/2024 (id. 62476764, pág. 8). Portanto, exaurida a competência recursal, conforme definido no despacho (id. 62493128). As questões atinentes à expedição de certidão para averbação da presente ação na matrícula do imóvel deverão ser apreciada pelo Juízo de Origem, por onde deverá tramitar eventual cumprimento de sentença. Diante do exposto, torno sem efeito o despacho proferido em 30/7/2024 (id. 62047080). Remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau, competente para apreciar o cumprimento do julgado. P. I. Brasília - DF, 13 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora